Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS PESSOAIS. CITAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve a citação por edital e determinou o prosseguimento dos atos executórios, inclusive com liberação de valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação por edital, diante da alegada ausência de esgotamento das diligências pessoais para localização da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto indispensável à formação da relação processual, sendo nulo o ato praticado em desconformidade com as prescrições legais (CPC, arts. 239 e 280).
4. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima quando demonstrada a efetiva impossibilidade de localização da parte, após a realização de diligências adequadas e suficientes (CPC, art. 256 e § 3o).
5. A única tentativa de citação presencial realizada por oficial de justiça, em dia e horário únicos, com simples anotação de ausência, não autoriza a presunção de esgotamento das diligências, sobretudo sem certificação de reiteradas visitas, horários alternados ou indícios de ocultação.
6. A inexistência de diligências mínimas aptas a permitir, inclusive, a citação por hora certa inviabiliza a adoção da citação ficta.
7. A citação por edital realizada de forma prematura configura violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, inc. LV), acarretando a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes prejudiciais à parte, inclusive atos constritivos.
8. Reconhecida a nulidade da citação, deve ser oportunizada nova abertura de prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 239, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, p.u., 256, § 3o, 280. CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 071441296.2019.8.07.0020, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 18.08.2021.